Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-43.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001075-43.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMILSON CIRENO DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Amilson Cireno da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sertão Baiano Ltda - Sicoob Sertão, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 13.891,31 (treze mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), referentes a débito decorrente de contrato de abertura de crédito (cheque especial) e movimentação em conta corrente.

Questão em discussão

As questões discutidas no presente recurso se referem, primeiramente, à manutenção da gratuidade de justiça concedida ao apelante na origem, e, em segundo lugar, à suficiência da prova escrita apresentada pela Cooperativa para instruir a ação monitória e embasar a condenação do apelante, notadamente em face da alegação de ausência de contrato formal assinado pelo devedor e de irregularidade na cobrança.

Razões de decidir

A concessão da gratuidade de justiça ao apelante em primeiro grau se justifica pela presunção legal de hipossuficiência da pessoa física, conforme o artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, e pela ausência de elementos probatórios robustos que pudessem afastar tal presunção, não merecendo reparo a decisão nesse ponto.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, não se confunde com o título executivo, bastando que demonstre, com base em juízo de probabilidade, a existência do crédito. Nesse contexto, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de extratos bancários que detalham a movimentação da conta e a utilização do limite, bem como a ficha cadastral do cliente e a planilha demonstrativa do débito, são documentos aptos a comprovar a relação jurídica e a dívida, independentemente da assinatura expressa do correntista em cada extrato. A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento ao dispor que "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

A alegada ausência de assinatura em alguns documentos, como a ficha cadastral e os extratos, e a unilateralidade na sua produção, não são suficientes para desconstituir a dívida, especialmente quando a vasta documentação apresentada, incluindo múltiplos extratos que pormenorizam lançamentos de débitos e créditos, saques, compras e a incidência de juros de cheque especial, indica a efetiva utilização dos serviços bancários e do crédito disponibilizado, bem como a ciência do correntista sobre a sua existência e movimentação. A inércia do réu em opor embargos monitórios tempestivos, que gerou a revelia, embora não acarrete presunção absoluta de veracidade, reforça a argumentação autoral diante da robustez do conjunto probatório.

Dispositivo e tese

Pelo exposto, o recurso de apelação deve ser conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. É cabível a ação monitória instruída com extratos de movimentação de conta corrente, ficha cadastral e planilha de débito, que demonstrem a existência da relação jurídica e a efetiva utilização do crédito por parte do devedor, configurando prova escrita suficiente para a constituição do título executivo judicial, conforme o artigo 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ. 2. A ausência de assinatura em alguns documentos bancários apresentados na ação monitória não invalida a prova da dívida quando o conjunto probatório, especialmente os extratos detalhados de movimentação, demonstram a concretude e a exigibilidade do débito".

Dispositivos relevantes citados: CPC artigos 345, 700 e 916. Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001075-43.2021.8.05.0112
, em que figuram como apelante
AMILSON CIRENO DA SILVA
e como apelada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09